Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE DE TERCEIRO EM CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO POSTULADO. DEMONSTRAÇÃO. DESPROPORÇÃO DAS TRANSAÇÕES ÀS USUALMENTE PRATICADAS. REALIZAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DILIGÊNCIAS PARA IDENTIFICAÇÃO DA FRAUDE. EXAURIMENTO DOS MEIOS DE PROVA À DISPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de pretensão recursal que visa a concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. Estão presentes os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois trata-se de relação de consumo, a recorrente exauriu os elementos de prova que tinha à sua disposição e demonstrou indícios suficientes de que as operações impugnadas no seu cartão de crédito podem ser fruto de fraude de terceiro.
3. Suficientemente demonstradas as alegações sustentadas pela recorrente, sendo patente sua hipossuficiência técnica perante a instituição financeira, deve ser observada a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o do CDC, especialmente para aferição do fumus boni iuris necessário à concessão da antecipação de tutela reclamada.
4.Também se verifica a presença do periculum in mora necessário a antecipação da tutela recursal, já que a agravante está sujeita a cobranças excessivas e restrição creditícia em razão de transações que, ao menos em uma análise preliminar, aparentam ser fruto de fraude.
5. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada para conceder a antecipação de tutela à recorrente.